Tribunal: TJSP
Processo: 1005554-69.2023.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória proposta por Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda - Brasilit contra a Municipalidade de São Vicente, visando a nulidade de autos de infração ambiental e a inexigibilidade de CDAs, com valor

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória proposta por Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda - Brasilit contra a Municipalidade de São Vicente, visando a nulidade de autos de infração ambiental e a inexigibilidade de CDAs, com valor atribuído à causa de R$ 9.910.947,25. Sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade dos processos administrativos e das CDAs, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade dos processos administrativos por ausência de notificação da apelada e (ii) a responsabilidade da apelada pelos danos ambientais causados por terceiros.
III. Razões de Decidir
3. A sentença declarou a nulidade dos autos de infração por falta de notificação da apelada, prejudicando sua defesa e pela ausência de conduta dela, pois os danos foram causados por terceiros.
4. A responsabilidade administrativa ambiental requer demonstração de conduta e nexo causal, não bastando a participação de coproprietário no processo. A ausência de notificação viola os princípios do contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade dos processos administrativos por falta de notificação da parte interessada. 2. A responsabilidade administrativa ambiental depende da demonstração de conduta e nexo causal.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §§ 2o, 3o, I, II e III, 5o e 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp 1.318.051-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019.